Tribunal: TJSP
Processo: 0018881-63.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Demolitória. Cumprimento de sentença. Impugnação. Sentença de extinção. Gratuidade recursal concedida, sem efeito retroativo (art. 98, § 5o, CPC). Constatação pericial acerca da demolição da obra realizada no imóvel da ré e que se sobrepunha ao muro de meação. Estrutura da edícula desvinculada e muro rebaixado. Coluna na parte frontal que já existia e se manteve na condição original, antes da

Ementa:
Demolitória. Cumprimento de sentença. Impugnação. Sentença de extinção. Gratuidade recursal concedida, sem efeito retroativo (art. 98, § 5o, CPC). Constatação pericial acerca da demolição da obra realizada no imóvel da ré e que se sobrepunha ao muro de meação. Estrutura da edícula desvinculada e muro rebaixado. Coluna na parte frontal que já existia e se manteve na condição original, antes da compra do imóvel. Congruência com a causa de pedir, referente à reforma realizada pela ré. Demolição cumprida. Extinção mantida. Recurso não provido.
Considerando a causa de pedir, de demolição em relação à reforma executada pela ré que se sobrepunha ao muro de meação, foi proferida a decisão de demolição da construção. Em fase de cumprimento de sentença foi feita a constatação pericial, com aferição de que a coluna de sustentação da laje frontal não é elemento novo (obra de reforma da ré), já existente antes da compra do imóvel, há vinte anos, bem como constatou o perito que não interfere ou traz dano ao imóvel da autora. Logo, os limites da congruência foram respeitados, em relação à causa de pedir, referente à reforma feita pela ré, sendo mantida a extinção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063437
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018881-63.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELZA
GUIMARÃES DA COSTA, é apelada MARIA REGINA DE QUEIROZ FERREIRA
LEITE PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018881-63.2016.8.26.0002 -Voto no 42068
2
COMARCA: São Paulo – 8a V. Cível do F. R. de Santo Amaro – Juíza Vanessa Sfeir
APTE. : Elza Guimarães da Costa
APDA. : Maria Regina de Queiroz Ferreira Leite Pinto
VOTO No 42.068
EMENTA:
Demolitória.
Cumprimento
de
sentença.
Impugnação. Sentença de extinção. Gratuidade recursal
concedida, sem efeito retroativo (art. 98, § 5o, CPC).
Constatação pericial acerca da demolição da obra realizada
no imóvel da ré e que se sobrepunha ao muro de meação.
Estrutura da edícula desvinculada e muro rebaixado.
Coluna na parte frontal que já existia e se manteve na
condição original, antes da compra do imóvel. Congruência
com a causa de pedir, referente à reforma realizada pela ré.
Demolição cumprida. Extinção mantida. Recurso não
provido.
Considerando a causa de pedir, de demolição em relação à reforma
executada pela ré que se sobrepunha ao muro de meação, foi proferida
a decisão de demolição da construção. Em fase de cumprimento de
sentença foi feita a constatação pericial, com aferição de que a coluna
de sustentação da laje frontal não é elemento novo (obra de reforma da
ré), já existente antes da compra do imóvel, há vinte anos, bem como
constatou o perito que não interfere ou traz dano ao imóvel da autora.
Logo, os limites da congruência foram respeitados, em relação à causa
de pedir, referente à reforma feita pela ré, sendo mantida a extinção.
Trata-se de apelação da sentença proferida em sede de impugnação,
julgando extinta a execução (art. 924, II, CPC), com integração por meio de embargos para
fixação de honorários sucumbenciais de R$ 1.500,00 impostos à exequente impugnada (fl.
294).
Pretende a apelante a gratuidade, anotando sua idade e a condição de
aposentada. Alega que não houve a demolição total da construção sobre o muro e que na
porção frontal o perito identificou a laje de cobertura com pilares e vigas de concreto e que
se encontram apoiadas no muro de meação, ocupando a espessura total do muro. Afirma
que a sentença de extinção inova, reabrindo a fase de instrução da demolitória, sendo a
ordem com trânsito em julgado de “demolição de tudo o que se sobrepõe ao muro,
respeitando-o em toda sua extensão”, consignando que a ordem não distingue construção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018881-63.2016.8.26.0002 -Voto no 42068
3
antiga ou nova e se há dano ou não. Insiste que a ordem compreende toda a extensão do
muro, o que não ocorreu. Afirma que a sentença fez exceção à parte frontal antiga que não
causa dano, o que contraria a coisa julgada e fere o direito de propriedade art. 1288 CC,
pois houve edificação em cima do muro de propriedade da apelante, podendo exercê-lo em
cima do muro, igualmente demolindo-o como lhe convir. Pretende a improcedência da
impugnação.
Processado o recurso sem preparo e com resposta da apelada, na
qual refuta o pedido de gratuidade e indica que o perito constatou que a apelada já demoliu
as alterações promovidas desde que se mudou para o imóvel e que a laje de cobertura
frontal era preexistente, com idade de 20 anos, sequer tendo construído tal laje, não
cabendo obrigação a esse respeito, inclusive aventa a prescrição, após transcorridos 20
anos de existência da obra, que sequer acarreta danos ao imóvel da autora, ora apelante.
Anota que são devidos os honorários pelo acolhimento da impugnação.
É o resumo do essencial.
A apelante requereu a gratuidade, apontando a condição de idosa (89
anos) e trouxe seus rendimentos líquidos como aposentada, de R$ 3.694,57, o que
corrobora os poucos recursos e permite a concessão da gratuidade recursal, sem efeito
retroativo (art. 98, § 5o, CPC).
Consta da sentença de extinção, integrada por embargos, que “a
aludida laje de cobertura já existia há anos quando a requerente ajuizou a ação demolitória,
distribuída em 2012, relatando a realização de recente reforma no imóvel da ré com uso
indevido de paredes da autora para apoiar suas estruturas. Portanto, não há que se falar em
obrigação da ré em demolir a estrutura que já era antiga quando do ajuizamento da ação
demolitória, não sendo, portanto, objeto daquela demanda em que se noticiou a realização
de obra recente com uso indevido de paredes do imóvel da requerente, e não traz qualquer
dano ao imóvel da autora”.
Com efeito, houve manifestação da executada, de cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018881-63.2016.8.26.0002 -Voto no 42068
4
obrigação de fazer, insistindo a exequente que não foi integralmente cumprida a decisão
transitada em julgado.
Com a finalidade de constatar o cumprimento da obrigação foi
determinada vistoria por perito (fls. 236/262), que apontou as demolições feitas pela ré no
muro de meação e consignou que na porção frontal existe a laje de cobertura com idade
aparente estimada em 20 (vinte) anos, com sua estrutura apoiada no muro de meação, não
possuindo acesso e interferência na privacidade da autora e sem possibilidade de causar
danos ao imóvel.
A questão fulcral está baseada no dispositivo da sentença da fase de
conhecimento (fls. 02/03), que julgou parcialmente procedente o pedido “para condenar a
ré a, no prazo de até 90 dias, efetuar a demolição da construção que se se (sic) sobrepõe à
meação do muro do imóvel da autora, respeitando-o em toda sua extensão, sob pena de
multa a ser oportunamente arbitrada”.
O que foi observado pelo perito, na fase de cognição, é que o muro
de meação foi utilizado na reforma em espessura total pela ré para servir de parede de um
dos cômodos da edícula, além de ser detectada a elevação do muro em toda a espessura,
inclusive na parte frontal.
Portanto, a decisão de extinção exarada tem correlação com o pedido
demolitório, que decorreu da reforma realizada pela ré, cuja demolição foi ordenada,
referente à utilização como parede e a elevação do muro em toda sua extensão. A situação
da coluna apoiada no muro de meação estava consolidada, anterior à ocupação do imóvel
pela ré, não podendo ser considerada como inserida na obrigação de fazer, até porque
existente há pelo menos vinte anos. Aliás, a medida demolitória, tendo em vista o seu
caráter excepcional, só é possível nos casos em que a construção traga sérios prejuízos à
propriedade, o que não é o caso.
A decisão transitada em julgado decorreu de obra realizada pela ré,
que avançou no muro de meação e como tal deve ser entendida, pois a coluna já era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018881-63.2016.8.26.0002 -Voto no 42068
5
preexistente. O laudo é consistente, com fotografias que evidenciam o cumprimento da
obrigação, com reconstrução do muro divisório, sem interferir naquele de meação e com
demolição do aumento do muro. Houve desvinculação estrutural das edificações, sem
danos.
Por fim, no caso de acolhimento da impugnação a lei prevê a
fixação de honorários, não havendo efeito retroativo para a gratuidade, concedida para a
fase recursal apenas.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator